Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008220-76.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN KARDEC PIMENTEL, ANASTACIO SOARES RIBEIRO, ANDRES FEDERICO SUGASTI, BENTO AMARO PEREIRA, CLAYTON MAURICIO DOS SANTOS CIAMPI, ERCILIA DA MOTA FERNANDES, FRANCISCO OLIVEIRA DE ABREU, GERALDA OLIVEIRA DE ABREU, JACQUELINE PAULA LEITE PAZ, JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES, JOSE DE SOUZA COSTA, JOSE ERLEI XIMENES MELO, LIANE MARIA MUHLENBERG, MANOEL SOARES RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ARAUJO GUERRA, PAULO ROBERTO GAMA DE MACEDO, TEREZINHA MENEZES DA SILVA, MARIA VANILDE B ABREU, LUCRECIA G FERREIRA, WANDERSON JOSE GOMES DO CARMO APELADO: FRANCISCO MARCONDES VIDAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ESPOSA DE CLEYTON MAURICIO DOS SANTOS CIAMPI, ESPOSA DE GERALDO PIRES, GERALDO PIRES DE SOUSA, TANIA CRISTINA BARROS DE AGUIAR, EUDINA BARROS DE AGUIAR D E S P A C H O Ante o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a Terracap para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição id. 13368922. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator